Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707873-83.2024.8.07.0006 RECORRENTE: FIDEL ARMANDO CANAS CHAVEZ RECORRIDOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Apelação. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Preservado. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação de repactuação de dívidas em que se discute a condição de superendividamento da parte autora e a preservação do mínimo existencial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se na possibilidade de repactuação de dívidas quando o mínimo existencial da parte devedora, nos termos do Decreto no 11.150/2022, não se encontra comprometido. III. Razões de decidir 3. Para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse da parte autora na instauração do processo de repactuação de dívida. IV. Dispositivo 5. Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CDC art. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, APC, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, APC Rel. Álvaro Ciarlini, Rel. Designado: Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.8.2022. O recorrente sustenta que a aplicação da Lei do Superendividamento é plenamente cabível ao caso concreto, uma vez que busca a repactuação de suas obrigações com o objetivo de preservar sua dignidade, manter o nome limpo e viabilizar seu retorno ao mercado de consumo. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido violado. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Registre-se, por oportuno, que foi apresentado um segundo recurso especial (ID 70800302), pela mesma parte contra a mesma decisão judicial. Nas contrarrazões, a segunda parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 (ID 71885620). II – O recurso é tempestivo (ID 70800295), as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em relação ao primeiro recurso especial (ID 70800295), passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ressalte-se o recurso especial de ID 70800302 não merece ser conhecido. Isso porque o STJ já assentou que “A interposição de dois recursos contra a mesma decisão inviabiliza a análise do segundo recurso, em razão do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (AgInt no AREsp n. 2.792.398/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025.) Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva conforme requerido no ID 71885620. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021